Tribunal: TJDFT
Processo: 0710524-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SAMIR YUSUF HASAN em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga que teria acolhido impugnação ao cumprimento de sentença e determinado a liberação de bloqueio judicial realizado por meio do Bacenjud. Dentre os requisitos formais do agravo de instrumento, a parte deve comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso. O documento de ID 15814275, com o qual se pretendeu comprovar a quitação do preparo está ilegível. Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao agravante regularizar no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403